Tribunal: TJMT
Processo: 1031925-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031925-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GARCIA DA SILVA FILHO - CPF: 724.428.169-20 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO HONORATO CANDIDO - CPF: 973.101.581-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER (ART. 129, §13o E ART. 147, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL ABERTO.
INVIABILIDADE
.

A IMPOSIÇÃO SE FAZIA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O EFETIVO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS QUE FORAM DESCUMPRIDAS ANTERIORMENTE
,
PORTANTO, NÃO HÁ RELAÇÃO COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO DE COMARCA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO.
IMPOSSIBILIDADE
. O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISARÁ A FORMA DO CUMPRIMENTO DE PENA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
IMPERTINÊNCIA
. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A MULHER COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O VENCIDO SERÁ CONDENADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Em razão do não cumprimento de medidas protetivas de urgências fixadas anteriormente, o juiz ao incluir o aparelho de monitoramento eletrônico, impôs a fim de assegurar o efetivo cumprimento da proteção à mulher, a qual deve ser mantida.

2. Ao juízo da execução recai a competência para analisar a forma do cumprimento de pena, bem como,
a análise da gratuidade da justiça, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jose Garcia da Silva Filho contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal e ameaça (art. 129, §13o e art. 147, “caput” c/c art. 69 do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção no regime aberto e o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral. (ID 197327321).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
retirada da tornozeleira eletrônica;
b)
que seja oficializada a comarca de Ouro Branco;
c)
conversão da pena em restritiva de direito;
d)
concessão da gratuidade da justiça (ID 197327342).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 197327348).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 203131198), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – CRIME DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS E EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL AOS CRIMES COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SÚMULA No 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – RISCO CONCRETO DA LIBERDADE IRRESTRITA DO APELANTE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO – MEDIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL IMPOSTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 24 de setembro de 2023, o apelante Jose Garcia, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua ex-companheira, Maria do Carmo Honorato Candido, por não aceitar o fim do relacionamento, oportunidade em que desferiu socos provocando-lhe equimose e edema em terço distal do antebraço direito, conforme consta no laudo pericial. (ID 197327280).

A sentença de primeiro piso, além da pena decorrente dos delitos, concedeu medidas protetivas em favor da vítima. Para melhor análise, transcrevo:

“(...) fixo as seguintes medidas protetivas e cautelares em favor da vítima Maria do Carmo Honorato Cândido: I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006). II– Proibição do agressor de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação. III – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006. IV – Disponibilização do botão do pânico para a vítima Maria do Carmos Honorato Cândido; V –
Inclusão de aparelho de monitoramento eletrônico ao sentenciado
para a efetividade das medidas acima impostas
.
(...)”

Importa destacar que o apelante em 12/03/2023 descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente no dia 26/09/2022 constante nos autos no 1023523-66.2022.8.11.0003 por meio de ameaça de lhe causar mal injusto e grave. Ainda assim, seu comportamento agressivo não cessou, visto que nestes autos se faz presente a materialidade e autoria que são incontestes. Portanto, o juiz ao fixar a inclusão do aparelho de monitoramento eletrônico, agiu com
total razão a fim de assegurar o efetivo cumprimento das medidas protetivas impostas que deve ser mantida.

Analisando os autos, perceptível é a falta de autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do recorrente. Sim, mesmo imposto medidas protetivas em seu desfavor por decisão judicial, descumpriu-a e paradoxalmente, recebeu o regime inicial aberto para cumprimento de pena privativa de liberdade e, sem oposição do
Parquet
.

Está no artigo 36, §1o da Matriz Penal:

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1o - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Ademais, o artigo 115 da Lei de Execuções Penais assim dispõe:

Art. 115.
O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico
, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado

Em que pese o artigo 115 da Lei de Execuções Penais ter sua redação alterada em data posterior ao crime em comento, utilizo-me do entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, no qual dispõe a manutenção da tornozeleira eletrônica não guarda relação com o regime inicial aplicado.

Ainda, colaciono entendimento este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS, POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE MEIOS ADEQUADOS PARA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA, QUE RESSAIU CONSUMADO – DOLO DIRETO DO AGENTE EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA DEMONSTRANDO O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COM PRÉVIA CIÊNCIA QUANTO À IMPOSIÇÃO E VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. PLEITO GENÉRICO DE SUPRESSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – 3. PRETENSA EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINCULADO AO FORNECIMENTO DO BOTÃO DO PÂNICO À VÍTIMA – MEDIDA PROTETIVA FIXADA COM PRAZO CERTO, APÓS OUTRAS MAIS BRANDAS SE MOSTRAREM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A VÍTIMA – REPREENSÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO – CAUTELAR PRESERVADA – APELO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta e aplicação do art. 17 do Código Penal, se o acervo probatório demonstra que o agente utilizou meios adequados e suficientes para abalar a liberdade pessoal da vítima, causando-lhe fundado temor, a indicar o percurso total do iter criminis e sua consumação, por se tratar de delito de natureza formal. Do mesmo modo, descabido o pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 quando suficientemente demonstrada a renitência do réu na prática de violência doméstica contra a vítima, além do descumprimento deliberado e reiterado de medidas protetivas vigentes em favor desta. 2. Conforme novel entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1675874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo reparatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, ponderando, para tanto, a natureza jurídica do dano moral. 3.
Evidenciado que as medidas protetivas mais brandas foram insuficientes para acautelar a integridade física e psicológica da vítima, de rigor a manutenção da tornozeleira eletrônica vinculada à entrega de botão do pânico para a vítima, por se tratar de medida cautelar razoável e proporcional, imposta com prazo certo e determinado, sem relação com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.
Apelo desprovido. (N.U 0003419-52.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 02/03/2021)

Como visto, o presente processo trata-se de crime com violência e grave ameaça contra a mulher, nesse trilhar, a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.”

Deste modo, o caso não comporta a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

No tocante ao pedido para que seja oficializada outra comarca a fim de se fazer o acompanhamento das medidas, recai sobre o juízo da execução que sob a luz do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, analisará a forma do cumprimento de pena.

Assim também, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço o recurso interposto e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024